Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001397-31.2022.8.11.0000
EMBARGANTE:- OPUS - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP
EMBARGADO:- BANCO DO BRASIL AS e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BAIXA NAS RESTRIÇÕES E APONTAMENTOS EM NOME DA DEVEDORA E DOS SEUS SÓCIOS - INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DESNECESSIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados..
Embargos de Declaração n. 1001397-31.2022.8.11.0000 opostos de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento. Este interposto de decisum que, em Recuperação Judicial, indeferiu o pedido para baixa das restrições e apontamentos em nome da devedora e de seus sócios.
A embargante alega omissão porque não foi determinada a intimação do administrador judicial para, querendo apresentar o parecer.
Aduz que é de suma importância a participação do administrador judicial, para que este esclareça a forma como foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial, bem como os credores que não demonstraram discordar dos efeitos da extensão da novação da recuperação judicial aos garantidores, porquanto se depender dos credores, até aqueles mesmos que não são atingidos pela referida extensão, vão se posicionar contra.
Pede o provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Recuperação Judicial, indeferiu o pedido para baixa das restrições e apontamentos em nome da devedora e de seus sócios.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida.
Nestes aclaratórios ela alega omissão, porque não foi determinada a intimação do administrador judicial para, querendo, apresentar o parecer.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação do decisum.
Ademais, o administrador judicial, embora seja um auxiliar que deve merecer a confiança do juiz, não é parte no processo.
Em princípio, a matéria debatida é unicamente de direito, sendo desnecessária a apresentação de parecer desse profissional.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator